Tribunal: STF
Processo: AI 376298
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E
TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: DESCABIMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (ART. 102, III, DA C.F.).
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO PARA QUE O R.E. SEJA
CONVERTIDO EM RECURSO DE REVISTA, A SER JULGADO PELO T.S.T.
INCOMPETÊNCIA DO S.T.F. PARA DELIBERAR A ESSE RESPEITO.
1.      O Recurso foi interposto, como Extraordinário, "para o
Supremo Tribunal Federal", contra acórdão do Tribunal Regional
do Trabalho, o que é descabido, conforme salientado na decisão
agravada.
2.      E também não compete a esta Corte receber o Recurso como
se fosse de Revista, para o Tribunal Superior do Trabalho, o que,
com o retorno dos autos, será por este último considerado,
como lhe parecer de direito.
3.      Agravo improvido.